Tribunal: TJPA
Processo: 0800646-54.2021.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800646-54.2021.8.14.0105

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCORDIA DO PARA

APELADO: MARIA DE NAZARE DA SILVA CUNHA, MARIA DO PERPETUO SOCORRO DAS NEVES OLIVEIRA, MARIA DO SOCORRO BRAGA FELIPE, MARIA DO SOCORRO CONCEICAO DE OLIVEIRA, MARIA DO SOCORRO LIMA MEDEIROS, MARIA DOMINGAS MOREIRA DA SILVA, MARIA ELIETE DE ARAUJO GUIMARAES, MARIA ELIETE GUEDES DA SILVA, MARIA JOSE COUTINHO MOREIRA, MARIA JOSE DUARTE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE (DOCÊNCIA). AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DA GRATIFICAÇÃO COM PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1-

Entendo que a sentença não merece reforma, pois, em que pese a Administração Pública possuir o poder de autotutela administrativa, a desconstituição de qualquer ato administrativo que repercuta na esfera individual dos servidores ou administrados deve ser precedida de processo administrativo em que se observem as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

2-

Conforme entendimento do STF, no julgamento do RE nº 594296, com repercussão geral, o ato revogatório que importar em supressão de valores anteriormente concedidos ao servidor deve se submeter “ao devido processo administrativo, em que se mostra obrigatória, a observância ao respeito do princípio do contraditório e da ampla defesa (RE 594296, Relator: Min. Dias Toffoli, DJe: 13/02/2012).

3-

Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposta pelo
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA DO PARÁ
em desfavor de
MARIA DE NAZARE DA SILVA CUNHA E OUTROS,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Concórdia do Pará, nos autos da ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais ajuizada em seu desfavor por Maria de Nazaré da Silva Cunha e outros, julgou procedente o pedido.

Pela petição inicial, os autores relatam que são servidores públicos, efetivos titulares de cargos de provimento efetivo de Professor e Pedagogo, investidos nas funções ora de Diretor ora de Vice-Diretor Escolar, as quais integram a carreira do magistério público municipal de Concórdia do Pará, regidos pela Lei Municipal n.º 343, de 20 de dezembro de 2009

Informaram que o Poder Público Municipal nos meses de outubro e novembro de 2016, sem quaisquer justificativas ou ato formal, suspendeu o pagamento das vantagens salariais previstas na legislação acima.

A Sentença de 1º grau julgou procedentes os pedidos, condenando a Fazenda Pública a pagar as diferenças devidas referentes à vantagem salarial que fora ilegalmente suprimida no mês de outubro de 2016, além de condena-lo ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos autores, à título de indenização por danos morais.

Inconformado o Município de Concórdia do Pará interpôs
recurso de apelação
(ID Num. 11651326), arguindo a prescrição da pretensão deduzida, argumentou também da impossibilidade de vantagem de fundamento idêntico ao já recebido, o que ofenderia o principio da legalidade e por fim, acrescentou que as vantagens concedidas aos servidores têm caráter individual e relativa à pessoa, ou à natureza e local do trabalho já é percebida, inclusive na porcentagem prevista em lei.

Contrarrazões ao recurso de apelação
(ID Num. 11651329), pugnando pelo improvimento do recurso, com a manutenção da sentença em sua integralidade.

Os autos foram remetidos a esta Superior Instância. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito, determinando em seguida o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento. (ID Num. 11838923).

Nessa condição, a 14ª Procuradoria de Justiça Civil, absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário. (ID Num. 11894907).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso de Apelação, uma vez que atendidos os requisitos de admissibilidade exigidos pela lei processual civil.

O cerne da controvérsia reside em analisar o ato administrativo municipal que suprimiu o pagamento da gratificação pela regência de classe (magistério) dos vencimentos dos autores é legal ou não.

No caso concreto, analisando a documentação acostada a inicial, constata-se que os autores, ora apelados, são servidores públicos efetivos, que exercem o cargo de professor municipal no Município de Concórdia do Pará.

Analisando os autos, entendo que as razões recursais não foram capazes de me convencer que a sentença merece reforma, pois constatou-se a supressão do pagamento de gratificações dos apelados sem observar o direito do contraditório e de ampla defesa.

Inegável, portanto, que o ato administrativo de supressão de vantagens interferiu na esfera de direitos dos recorridos, logo, o ato da Administração municipal deveria ser precedido de processo administrativo em que se assegure o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido:

“EMENTA: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTINUIDADE NO CERTAME POR FORÇA DE MEDIDA LIMINAR. APROVAÇÃO. POSSE E EXERCÍCIO HÁ MAIS DE QUINZE ANOS. ANULAÇÃO DO ATO DE NOMEAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 3/STF. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Mandado de segurança impetrado contra ato que, quinze anos após a nomeação e posse da impetrante no cargo de Auditor-Fiscal do Trabalho e anos após o trânsito em julgado de decisão que denegou a ordem em mandado de segurança em que fora deferida liminar para participação na segunda etapa do concurso público, tornou sem efeito a sua nomeação sem que lhe fosse assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

2. Consoante inteligência da Súmula 473/STF, a Administração, com fundamento no seu poder de autotutela, pode anular seus próprios atos, desde que ilegais. Ocorre que, quando tais atos produzem efeitos na esfera de interesses individuais, mostra-se necessária a prévia instauração de processo administrativo, garantindo-se a ampla defesa e o contraditório, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal, 2º da Lei 9.784/99 e 35, II, da Lei 8.935/94.

3. Segurança concedida para anular o ato impugnado, restaurando-se o status quo ante. (STJ. MS 15469/DF, Rel. Min. Castro Meira, Rel. para acórdão Min. Arnaldo Esteves Lima, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 20/09/2011).

Interessante pontuar ainda que o Plenário do STF ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 594.296/MG reconheceu a existência da repercussão geral da matéria constitucional versada neste feito. Trata-se da discussão relativa à necessária observância do devido processo legal para a anulação de ato administrativo que tenha repercutido no campo de interesses individuais de servidor público.

O Supremo Tribunal Federal reconheceu que qualquer ato da Administração Pública que tiver o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do servidor deverá ser precedido de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.

No referido julgamento afirmou-se a necessidade de se proceder à compatibilização entre o comando da Súmula 473 do STF, editada sob a égide da Constituição pretérita e, as garantias previstas no artigo 5º, inciso LV, da atual Constituição Federal.

Conforme entendimento do STF, no julgamento do RE nº 594296, com repercussão geral, a administração pública possui o poder de revogar os atos que considera ilegal, ressaltando, no entanto, que se o ato revogatório importar em supressão de valores anteriormente pagos ao servidor faz-se necessária a instauração de prévio procedimento administrativo, observando ainda o exercício do contraditório e da ampla defesa, senão vejamos:

“EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (STF - RE: 594296/MG, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 21/09/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação: REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROFESSORA MUNICIPAL. REDUÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO AO APERFEIÇOAMENTO. AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. VIOLAÇÃO DAS REGRAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RESTABELECIMENTO DA GRATIFICAÇÃO. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Autora, ora apelada, que logrou êxito em comprovar a redução da sua remuneração, sem que lhe fosse assegurado o exercício do contraditório e ampla defesa, no âmbito de prévio procedimento administrativo.

2. Conforme entendimento consolidado pelo col. STF no julgamento do RE nº 594296, no qual foi reconhecida a existência de repercussão geral, o ato revogatório que importar em supressão de benefício anteriormente concedido ao servidor deve se submeter "ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa (RE 594296, Relator: Min. Dias Toffoli, DJe: 13/02/2012).

3. Demonstrado nos autos que a suspensão da gratificação mencionada ocorreu antes de finalizado o processo administrativo, sem que fosse assegurado o contraditório, resta configurado o cerceamento de defesa, tornando nulo o ato respectivo. 4. Sentença concessiva da segurança mantida. 5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Classe: Apelação, Número do Processo: 0500227-87.2014.8.05.0078, Relator (a): Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, Publicado em: 11/04/2018) (TJBA - APL: 05002278720148050078, Relator: Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 11/04/2018)

Portanto, a supressão da gratificação da remuneração do servidor de forma abrupta, no caso, enseja a nulidade do ato administrativo objeto da controvérsia, tendo em vista que a Administração Municipal não oportunizou o direito de defesa, mediante a instauração de processo administrativo anterior à decisão administrativa de suspensão da gratificação.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO APELO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada em sua integralidade,
nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 25/10/2023